Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA ÚNICA DE DEFESA. PRAZO ART. 915 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPORVIDO.
1. Os embargos à execução são uma via única de defesa, com prazo para o oferecimento de 15 (quinze) dias, contado da citação, na forma do art. 915 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que se operou a preclusão consumativa da interposição dos embargos à execução, vez que já foram interpostos em ocasião anterior.
2.1. A preclusão consumativa indica a perda da faculdade processual, pelo fato de já havê-la exercido.
3. Após o julgamento dos embargos à execução, eventuais discussões relativas à subsistência ou valor da dívida devem ser realizadas no bojo da própria execução, mediante exceção de pré-executividade ou, alternativamente, se houver necessidade de dilação probatória, mediante ação declaratória de inexistência de débito.
4. Apelação desprovida.